Tribunal: TJDFT
Processo: 0727866-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727866-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Waldinar Pinheiro Jorge Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Waldinar Pinheiro Jorge contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos no 0711052-86.2024.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por WALDINAR PINHEIRO JORGE para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 200764429. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com Pneumopatia Intersticial Fibrosante, Fibrose Pulmonar e outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose; (II) apresenta hipertensão arterial sistêmica, além de dificuldades de mobilidade, dores e desconforto de grau moderado; (III) há indicação de tratamento com PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, uso contínuo, conforme relatório médico do Dr. Marcelo Palmeira Rodrigues (CRM/DF 7.578). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 526/2024; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 200764444 - Pág. 11. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim: a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência; a concessão liminar da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente, tratamento de saúde com o medicamento PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica apresentada, sem prejuízo da revisão da decisão após a apresentação de Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1°, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n° 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial; a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1°, do CPC; a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NATJUS/TJDFT; a citação do requerido, na pessoa do seu representante legal para que apresente resposta no prazo legal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia; a intimação do(a) representante do Ministério Público; a produção de provas complementares, referidas em capitulo próprio desta petição; a prolatação de sentença que confirme a tutela de urgência concedida, ou que concomitantemente a conceda, caso isso não tenha ocorrido, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente, tratamento de saúde com o medicamento PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica apresentada, bem como de outros que se mostrem necessários no decorrer do tratamento da doença objeto da ação, desde que devidamente comprovada a necessidade, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1°, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n° 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial. a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, à luz do art. 85, do Código de Processo Civil; do art. 134, §§ 2° e 3°, da Constituição da República; do art. 40, inc. XXI, da Lei Complementar Federal n° 80/1994; do art. 3°, inc. I, da Lei Complementar Distrital n° 744/2007; e do Decreto Distrital n° 28.757/2008, devendo ser observado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral, segundo o qual "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra" (RE n. 1.140.005, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/06/2023). Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 200765946. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstância não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas NT 1888 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1888.pdf/view); NT 1901 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1901.pdf/view) e NT 672 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt672.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis/ com ressalvas à dispensação do fármaco requerido. De outro lado, no relatório ID 200765946, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte iminente no prazo de 30 (trinta) dias, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...)” Em suas razões recursais (Id. 61253134) o agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a tutela antecipada requerida pelo recorrente nos autos do processo de origem, pois estão presentes, no caso concreto, os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Afirma que se encontra acometido pelo quadro de “pneumopatia intersticial fibrosante” e que esse quadro etiológico médico revela a imprescindibilidade de uso do medicamento “nintedanibe - 150mg” ou “pirfenidona - 267mg”, ambos registrados na Anvisa mas não padronizados pelo Sistema Único de Saúde. Sustenta que o relatório médico que instruiu a petição inicial demonstra a necessidade e a urgência do uso dos fármacos indicados, bem como a inviabilidade da sua substituição pelos medicamentos previstos nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imposta ao Distrito Federal a obrigação de fazer consistente no fornecimento e custeio, no prazo de 10 (dez) dias, de um dos referidos medicamentos, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, ao ente público recorrido, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “nintedanibe” ou “pirfenidona” para o tratamento de “pneumopatia intersticial fibrosante”. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na hipótese em exame, de acordo com o relato do profissional de saúde, o recorrente, que é pessoa idosa, foi diagnosticado com “pneumopatia intersticial fibrosante”, quadro etiológico que ocasiona, dentre outras consequências, dificuldades de mobilidade, problemas para efetuar cuidados pessoais e atividades usuais, dor e ansiedade (Id. 200764444, fl. 7). Por essa razão foi indicado ao agravante o uso contínuo do fármaco “nintedanibe - 150mg” ou “pirfenidona - 267mg”, sendo pertinente ressaltar que também consta no mesmo documento técnico que “não existem outras opções similares ofertadas pelo SUS”, bem como que os medicamentos aludidos são imprescindíveis e urgentes para o tratamento do paciente, senão vejamos: “O antifibrotico (pirfenidona ou nintedanibe) é o único medicamento capaz de retardar a progressão da Fibrose pulmonar relacionada com a Pneumopatia intersticial associada colagenose apresentada pela paciente- uma grave condição pulmonar, que com o passar do tempo, progride com piora clinica , funcional.e/ou tomográfica e pode..levar o paciente a insuficiência respiratória e óbito. (...) o tratamento com antifibrotico é capaz de retardar a progressão da Fibrose pulmonar, evitando que o paciente tenha uma piora clinica e/ou funcional num ritmo mais acelerado. (...) A doença pulmonar apresentada pelo paciente é grave e progressiva Sua progressão pode ser considerada como rápida e evidente, uma vez que o paciente apresentou piora clínica e funcional no último ano. (...) O início do tratamento com anfifibrótico é considerado uma urgência pois o seu não uso pode resultar em piora clínica e funcional irreparáveis para o paciente, culminando em insuficiência respiratória e óbito. Quanto antes é se iniciado o tratamento, o paciente se beneficiará de seus efeitos, como ter a piora clínica e/ou funcional num menor ritmo, repercutindo com isso, numa melhor qualidade de vida ao paciente.” Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde do agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização de um dos medicamentos indicados como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp no 1657156/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, julgado em 25/04/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde é necessário destacar que os medicamentos pretendidos não são considerados, pelo SUS, de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete o recorrente, mas estão devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por essa razão, em juízo de cognição sumária, próprio do exame referente ao preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória requerida, é possível constatar o cumprimento dos parâmetros estabelecidos no precedente mencionado acima. É importante reafirmar que, de acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde, os medicamentos aludidos são apropriados ao tratamento dos sintomas decorrentes da patologia que acomete o recorrente. Revela-se imprescindível, portanto, a utilização dos medicamentos indicados. Além disso, a condição de hipossuficiência econômica do paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio do medicamento, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a finalidade de obtenção do tratamento em questão. Assim, não custa reafirmar, percebe-se que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do fornecimento do tratamento pretendido pelo recorrente. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. PACIENTE COM PNEUNOMIA DE HIPERSENSIBILIDADE FIBROSANTE DO TIPO FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. RELATÓRIO MÉDICO FAVORÁVEL ÀCONCESSÃO DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PREENCHIDOS. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. SUCUMBÊNCIA DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consiste a pretensão da apelante no fornecimento de fármaco de alto custo (NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA) não padronizado pelos protocolos dos SUS, mas registrados na ANVISA. 2. No caso, trata-se de paciente com fibrose pulmonar progressiva, onde consta no laudo médico a imprescindibilidade do fármaco para retardar a evolução desfavorável da doença, além de constar a inexistência de outros medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento da enfermidade. 3. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da apelante, restam preenchidos os requisitos do TEMA REPETITIVO 106 do STJ, para a concessão de fármacos não padronizados no SUS e registrados na ANVISA. 4. A pretensão de condenação do apelado Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios não merece acolhida, pois a Defensoria Pública integra o referido ente federado, o que implica em confusão entre devedor e credor, nos termos do art. 381 do CC e da Súmula 421 do STJ. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão no 1646215, 07040304520228070018, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DOENÇA RARA, CRÔNICA E PROGRESSIVA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. PIRFENIDONA (ESBRIET). NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PARCIALMENTE FAVORÁVEL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, a fim de restabelecer a saúde do paciente, conforme indicação médica e parecer favorável para dispensação de fármaco pelo NATJUS/TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1619935, 07210630520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267MG. REGISTRADO NA ANVISA. CONCESSÃO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106/STJ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento PIRFENIDONA 267mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ao autor/agravante pelo Distrito Federal/agravado, por entender necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O Superior Tribunal de Justiça (TEMA 106/STJ) definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. 3. De acordo com o entendimento do médico especialista, diante do quadro clínico grave, o agravante necessita de tratamento urgente, imediato e contínuo com pirfenidona 267mg, sendo este medicamento disponível no Brasil e com evidências científicas para o tratamento com tempo de uso indeterminado. 4. Atendidos os requisitos para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS (TEMA 106/STJ), revela-se configurada a plausibilidade do direito à disponibilização do medicamento. Com efeito, os elementos probatórios acostados aos autos permitem o deferimento da tutela de urgência pretendida por demonstrarem o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que há urgência no tratamento e perigo de morte ao paciente/agravante, em razão do quadro clínico já estar em estágio avançado. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1601021, 07191473320228070000, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do tratamento médico em questão, além de estarem alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício. Pelas razões anteriormente expostas também está demonstrado o preenchimento dos requisitos inerentes ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente por ter o relato médico aludido destacado, expressamente, que o fármaco indicado “pode ser considerado imprescindível para o tratamento do paciente” (Id. 61253139, fl. 46, item “m”) e deve ser imediatamente providenciado, “com urgência” (Id. 61253139, fl. 46, item 5.2). Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que promova o fornecimento, ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do medicamento “nintedanibe - 150mg” ou do medicamento “pirfenidona - 267mg”, de acordo com as especificações contidas na solicitação referida no Id. 61253139, fl. 48. Quanto ao mais fixo multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator